Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004081-26.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravados: Abel Garcia Bernardes Filho e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Abel Garcia Bernardes Filho e outra, determinou ao banco a comprovação que o valor do saldo do FGTS do exequente Abel Garcia foi utilizado para amortização do financiamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, demonstrou o cumprimento da obrigação através dos documentos apresentados. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que a r. decisão seja suspensa até o julgamento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, pois conforme documentação apresentada pelo banco, tenho que a obrigação imposta na sentença, concernente na amortização dos valores do FGTS no financiamento, restou demonstrado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão até o julgamento do agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator